Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-67.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0711886-67.2020.8.07.0006 EMBARGANTE: DAVI NEMEZIO MONTEIRO, KENNIA GOMES DE OLIVEIRA EMBARGADO: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, FABIO STARACE FONSECA, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, ELIANA GALESI FONSECA, DOROTI MANCINI PINHEIRO, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator